Tribunal: TJBA
Processo: 8033623-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033623-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA NOVATO AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, ANDERSON FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. ART. 833, IV E §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DE QUE A CONSTRIÇÃO NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Ieda Maria Novato Aguiar, Melina Romariz Correia de Araújo e Bruno Boscolo Neto em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada Isabel Cristina da Silva Tavares e determinou o prosseguimento da execução quanto a outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade é observado quando o agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que afasta a preliminar arguida.

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, como forma de resguardar verba de natureza alimentar.

5. A jurisprudência do STJ afirma a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias inferiores a 40 salários mínimos, inclusive depositadas em conta corrente ou investidas.

6. A alegação de existência de outras fontes de renda e de bens não afasta, por si só, a garantia legal de impenhorabilidade, especialmente quando ausente prova inequívoca de que a constrição não comprometerá a dignidade e a subsistência da executada.

7. Inexistindo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, e revelando-se os rendimentos compatíveis com a manutenção básica de pessoa idosa, deve ser preservada a proteção legal.

8. A decisão agravada não inviabiliza a satisfação do crédito, pois apenas afasta a constrição sobre a fonte de subsistência da executada, determinando o regular prosseguimento da execução quanto a outros bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

3. A mitigação da impenhorabilidade exige prova inequívoca de abuso, má-fé ou de que a constrição não compromete a subsistência digna do executado.

4
. A existência de outras fontes de renda ou bens não afasta, por si só, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.02.2024; TJBA, AI nº 8018385-68.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 11.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8033623-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IEDA MARIA NOVATO AGUIAR e outros (2) e como agravada ISABEL CRISTINA DA SILVA TAVARES e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.